Tribunal: TJDFT
Processo: 0017691-78.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. AUTORIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL SEM CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO JUNTO COM PROVAS JUDICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A confissão extrajudicial não pode, por si só, fundamentar uma condenação, mas, se corroborada por outras provas produzidas em Juízo, pode ser utilizada para fundamentar o convencimento do julgador.

2. Recurso conhecido e desprovido.